Tribunal: STF
Processo: EP 32
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal relativa a Ação Penal ajuizada em face do ex-Deputado Federal DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA, condenado pela incursão nas penas do artigo 18 da Lei nº 7.170/83, por duas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, e nas penas do artigo 344 do Código Penal, por três vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, com valor unitário fixado em 5 (cinco) salários-mínimos, considerado o patamar vigente à época do fato, que deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento.
Em 3/02/2026, a defesa informou que o apenado “tem casamento civil agendado para o dia 21 de fevereiro de 2026, às 10h:30, no cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas - 3º Distrito de Petrópolis, localizado na Estrada da União e Industria, n.º 9.300, lojas 03 e 04, Itaipava, Petrópolis-RJ, conforme documentação anexa, cerimônia esta que possui elevado valor pessoal, social e familiar, representando a concretização de projeto de vida legítimo e constitucionalmente protegido”. 
Por fim, a defesa requereu: 
a) A concessão de autorização/liberação para que o Requerente DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA possa comparecer e realizar seu casamento no dia 21/02/2026, às 10h:00 no local e horário previamente informados nesse petitório; 
b) Caso entenda necessário, que sejam fixadas condições específicas para o cumprimento da autorização (horário das 10h:00 às 14h:00); 
c) A intimação da SEAP-RJ responsável pela fiscalização/monitoramento eletrônico para cumprimento da decisão.
Atualmente, o apenado tem 43 (quarenta e três) anos de idade, cumprindo a pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses em regime aberto. Até o momento, o apenado cumpriu 4 (quatro) anos 6 (seis) meses e 13 (treze) dias da pena.

É o relatório. DECIDO.

Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF:
a) AUTORIZO o comparecimento do apenado DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA na cerimônia de seu casamento, no dia 21/02/2026, das 10:00 às 14:00; 
b) DETERMINO que seja oficiada a SEAP-RJ para cumprimento da decisão.

À Secretaria para adoção das providências. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Intime-se a defesa constituída.
Publique-se.
Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente